Tribunal: STF
Processo: HC 59468
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
"HABEAS CORPUS". RECURSO ORDINÁRIO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO
DENEGATORIO DE "HABEAS CORPUS" (MOROSIDADE). - CONSIDERA-SE
PREJUDICADO O PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" DESDE QUE A PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO POSSIBILITOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. "HABEAS
CORPUS" PREJUDICADO.